Tribunal: TJSP
Processo: 2215781-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215781-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WESLAINE
SANTOS FARIA, é agravada SILVIA MARIA SALGADO MORAIS MALTEMPI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215781-83.2019.8.26.0000 -Voto no 47434
2
Voto no 47.434
Agravo de Instrumento no 2215781-83.2019.8.26.0000
Agravante: Weslaine Santos Faria
Agravado: Silvia Maria Salgado Morais Maltempi
Interessado: Quintino Augusto Morais Junior
Comarca: São Paulo
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECONHECIMENTO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROPOSTO PELA AGRAVADA DE QUE SE TRATAVA DE
PRESTAÇÕES SUCESSIVAS E QUE, PORTANTO, NÃO
HAVIA EXCESSO. PRETENSÃO DE OBTER FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
EM
RAZÃO
DO
ACOLHIMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO.
DECISÃO
JÁ
REFORMADA.
Recurso prejudicado.
Weslaine Santos Faria ajuíza o presente Agravo de Instrumento contra
Silvia Maria Salgado Morais Maltempi, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau
que em sede de cumprimento de sentença prolatada em ação monitória, a qual, por sua
vez, concluiu que o processo deveria prosseguir como execução por quantia certa ,
acolheu a impugnação para determinar o prosseguimento pelo valor de R$ 12.458,10.
Sustenta a agravante que a decisão de primeiro grau acolheu a impugnação,
mas não condenou a agravada ao pagamento de honorários advocatícios. Pleiteia a
aplicação, como paradigma, do REsp n.o 886.178/RS e do art. 85, §§ 1o, 10o e 13o. Ressalta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215781-83.2019.8.26.0000 -Voto no 47434
3
que foi reconhecido um excesso de mais de cem mil reais.
Ausente pedido de liminar, a decisão de fl. 50 determinou o processamento
do recurso.
Decorreu o prazo para apresentação de resposta (fls. 52).
Este é o relatório.
Como já decidido nos autos do agravo de instrumento n.o
2212151-19.2019.8.26.0000, a agravada Silvia Maria Salgado Morais Maltempi estava
com a razão ao pleitear a reforma da decisão que acolheu a impugnação.
De fato, o art. 323 do CPC considera incluídas no pedido,
independentemente de declaração expressa do autor, as prestações sucessivas.
Reformada a decisão de primeiro grau que reconheceu o excesso, resta
prejudicada a pretensão de fixação de honorários fundamentada na premissa de que a
impugnação foi acolhida.
Isto posto, pelo meu voto, julgo prejudicado o presente recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator